Tribunal: TJSP
Processo: 0007023-86.2014.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007023-86.2014.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes RITA
HELENA ZACCHI SCATOLINO (JUSTIÇA GRATUITA), MATEUS ZACCHI SCATOLINO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANA PAULA ZACCHI SCATOLINO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0007023-86.2014.8.26.0428 - Paulínia
2
VOTO No 2575
APELAÇÃO No 0007023-86.2014.8.26.0428 - Paulínia
APELANTES: Rita Helena Zacchi Scatolino e outros
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Bruno Luiz Cassiolato
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Tendinopatia dos membros superiores e mal colunar -
Recurso em que se postula a reforma do julgado com
base na presença de todos os requisitos legais - Nexo
causal afastado pela perícia judicial - Indenização
infortunística
indevida
-
Demanda
julgada
improcedente. RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 138/141) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, entendendo juízo singular,
fundamentalmente com base no laudo pericial, ausente nexo causal entre as
afecções e a atividade laborativa. A sentença deixou de condenar o obreiro ao
pagamento das verbas sucumbenciais, ante a isenção legal (artigo 129 da Lei no
8.213/91).
Os autores recorreram (fls. 148/150), requerendo a inversão do
julgado, aduzindo em síntese que a perícia médica constatou a presença de
restrição laborativa de cunho total e permanente, bem como que o nexo de
causalidade deve ser admitido em razão da natureza da atividade
desenvolvida.
O INSS não apresentou resposta (fls. 157).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na função de motorista
carreteiro, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia dos membros superiores e mal colunar, com consequente redução
de sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de
benefício acidentário.
Foi noticiado o falecimento do autor (fls. 113/129), sobrevindo a
habilitação de seus sucessores, Rita Helena Zacchi Scatolino (viúva), Mateus
Zacchi Scatolino (filho) e Ana Paula Zacchi Scatolino (filha), os quais passaram a
integrar o polo ativo da demanda (fls. 135).
O laudo pericial (fls. 84/96), elaborado pelo Dr. Jorge Raul Costa
Gottschall, foi bem fundamentado e não combatido cientificamente por
assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0007023-86.2014.8.26.0428 - Paulínia
3
formação do convencimento do juízo.
Afirmou o perito que o periciado é portador de lombociatalgia
crônica à esquerda, tendinopatia do supra-espinhal no ombro esquerdo e
insuficiência vascular crônica (fls. 93), as quais, considerando aspectos pessoais,
lhe causam incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer
atividade profissional.
Contudo, asseverou o expert que, “considerando os fatos e
documentos verificados na perícia médica, pode-se concluir pela ausência do
nexo causal”, destacando que “as doenças são degenerativas e agravadas
pelas condições pessoais do autor” (fls. 94), observando, ainda, inexistir
concausalidade (fls. 95, quesito no 5), de modo que o requisito do nexo causal
restou expressamente afastado.
Por fim, instado a se manifestar quanto ao laudo pericial, quedou-se
o segurado inerte quanto à produção de outras provas com vistas à efetiva
demonstração do liame, especialmente no que tange aos alegados fatores de
risco presentes na atividade costumeira, nos termos ventilados nas razões de
recurso.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda era mesmo a
medida que se impunha, pois em infortunística o que se repara é a
incapacidade resultante do acidente ou da doença profissional, e não a mera
lesão ou moléstia.
Sendo
assim, andou bem o juízo singular quando julgou
improcedente a demanda.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator